Tribunal: TJPA
Processo: 0000757-60.2015.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº

0000757-60.2015.814.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Castanhal
APELANTES:
Rômulo Anderson Ramos Barral e Daniel da Cunha Lima
ADVOGADO(A):

Def. Púb.

Fernando José Sampaio Lobo
APELADO: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Jayme Ferreira Bastos Filho
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL POR ALEGADO ERRO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, DEVENDO A PENA BASE DE AMBOS RECORRENTES SER REDEFINIDA PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO. TESE IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA PENAL PROCEDIDA DE FORMA IDÔNEA, TENDO SIDO A PENA BASE DEFINIDA EM QUANTUM JUSTO PARA O CASO, ESTADO O MESMO BEM PRÓXIMO AO MÍNIMO PERMITIDO AO TIPO PENAL VIOLADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Castanhal, em que são apelantes
RÔMULO ANDERSON RAMOS BARRAL e DANIEL DA CUNHA LIMA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Rômulo Anderson Ramos Barral e Daniel da Cunha Lima
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara do Criminal da Comarca de Castanhal, que condenou o denunciado Daniel da Cunha à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 25 dias multa,
pelo cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV,

do CPB, e o apelante Rômulo Anderson,
à pena de privativa de liberdade de 13 (treze) anos de reclusão e pagamento de 15 dias multa,
pelo cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, IV,

do CPB,
devendo a pena dos apelantes ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia acusatória que
no dia 12 de junho de 2014, o denunciado Daniel da Cunha, vulgo ¿Ninja¿, encontrava-se em uma residência vizinha a casa da vítima, localizada à Rua Projetada XII, nº 12, bairro São José - Propira, quando chamou a vítima, Cleberson dos Santos Alves, por uma das cercas divisórias do quintal e a ameaçou de morte, imputando ao ofendido o furto de um aparelho celular pertencente a proprietária da casa onde se encontrava. Na noite desse mesmo dia o terceiro denunciado, também ameaçou de morte a vítima, tendo como pretensa causa o furto do referido celular.

Naquela mesma noite o apelante Rômulo Anderson, já em comunhão de esforços com os outros dois acusados, foi a residência da vítima e insistiu que a mesma o acompanhasse a um local próximo, com o pretexto de ¿cobrarem uma onda¿, indo estes dois ao rumo da Alameda Francisco Montorio, bairro São José - Propira, sendo que os outros dois denunciados já havia se dirigido ao referido local, onde lá acabaram matando, de forma cruel, a vítima.

Em razões recursais
requer a reforma da sentença recorrida para que a pena base seja redimensionada para seu mínimo permitido, com os reflexos nas demais fases dosimétricas.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa dos apelantes.
DA PRETENDIDA REFORMA DA PENA BASE.

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado, inclusive, existindo a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal.

Assim, verifico, em uma análise da sentença vergastada, que
o Juízo
a quo
, quando da dosimetria penal do apelante DANIEL DA CUNHA LIMA,
às fls. 473/474,
formulou a mesma nos devidos termos legais, tendo o magistrado averiguado duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, já que se mostraram totalmente além daquela trazida no próprio tipo penal, pois como dito pelo juiz sentenciante em relação a culpabilidade, a mesma se mostrou com uma censurabilidade maior, conforme
in verbis
: ¿
(...)
uma vez que a vítima teve a vida ceifada por um número excessivo golpes arma branca e alguns disparos, até mesmo desfigurando a face da vítima, indicador de uma maior censurabilidade
.¿, não se mostrando salutar, neste momento, entender que os termos utilizados pelo julgador de primeiro grau não foram idôneos pois, a meu sentir, a fundamentação foi deveras clara e justa para se impor a pena do apelante acima do mínimo permitido em lei, já que a pena base ficou fixada em 15 anos de reclusão, quando a pena cominada ao crime de homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão, estando assim esta bem próximo ao piso necessário para essa conduta criminosa, não havendo razão justa para se proceder qualquer reforma que seja no referido julgado.

Da mesma forma entendo em perfeitos termos legais a dosimetria procedida em relação ao outro apelante, RÔMULO ANDERSON RAMOS BARRAL, fls. 474/474-v
, pois em relação a este recorrente, o juiz de primeiro grau constatou tão somente uma circunstância judicial desfavorável ao mesmo, que no caso foi a culpabilidade, tendo formulado sua fundamentação nos mesmos termos acima expostos quanto ao recorrente anterior, mostrando-se que também aqui a pena base foi imposta em percentual justo, pois esta foi colocada ainda mais próximo ao mínimo permitido ao tipo, que no caso foi em 14 anos de reclusão, pena esta que na segunda fase da dosimetria penal foi decotada, em virtude da existência da atenuante da confissão espontânea, a qual passou para o importe de 13 anos de reclusão,
quantum
que foi mantido como pena final, estando também em um patamar bem adequado para a ação criminosa praticada pelo réu, devendo não só esta, como também a pena do recorrente anterior, permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos, já que devidamente idôneos e justo ao caso sob exame.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO
provimento, nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator